Tribunal: TJDFT
Processo: 0710892-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, sob a alegação de omissão e contradição, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto, para confirmar a sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existem omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos opostos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, visto que as questões devolvidas foram analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. Outrossim, ao contrário do alegado pela parte embargante, foram satisfatoriamente enfrentadas as questões discutidas no processo. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).
6. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.